Tribunal: STF
Processo: RE 1285466
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 7, p. 1-41) interposto por Felipe Oliveira da Costa, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, do acórdão (eDOC 4, p. 1-9) proferido pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que deu parcial provimento ao agravo em execução interposto pelo ora recorrido. 
    No RE, fundado no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 58, § 2º, inciso I; e 5º, inciso XL, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no caso. Ao final, conclui-se pela constitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018.
    Admitiu-se o RE (eDOC 11, p. 1-2).
    É o relatório, no essencial.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demanda-se o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Ademais, sobre o tema, ao julgar o RE 1.196.087/AC, por mim relatado, DJe 15.8.2019, acentuei:
    “Finalmente, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na manifestação do MPF:
    ‘4. O recurso não comporta conhecimento.
    5. Consoante observou o Ministro Gilmar Mendes na decisão que negou seguimento ao ARE 1.178.106 (DJe de 5.12.2018):
    ‘Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. (eDOC 2, p. 46).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 65, caput, do texto constitucional. (eDOC 3, p. 1)
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido não reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018.
    Aduz-se que o Senado Federal não discutiu acerca do referido artigo, quando da apresentação das emendas pela Senadora Simone Tebet, ‘sendo que o texto final publicado no Diário do Senado Federal de 10/11/20174 não constava o artigo responsável pela revogação da majorante do emprego de arma.’
    Sustenta-se que, ‘no dia 20 de novembro de 2017, a Coordenação de Redação Legislativa (CORELE) realizou a revisão no texto final e incluiu o art. 2º no projeto de lei que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP sem que houvesse qualquer participação de membro do Senado Federal nesse processo.’ (eDOC 3, p. 8)
    Assevera-se que ‘a 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei nº 13.654/18 e determinou a instauração de incidente de inconstitucionalidade para apreciação do Órgão Especial daquela Corte.’
    Requer o provimento do presente recurso, para que seja declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018.
    É o relatório. Decido. 
    Sem razão o recorrente.
    Na espécie, o recorrente sustenta que, depois de apresentadas as emendas pela Senadora Simone Tebet, o Senado Federal não rediscutiu o dispositivo que revogada o inciso I, § 2º, do Código Penal. 
    Afirma, ainda, que o texto final da referida lei, publicado em 10.11.2017, não constava o artigo responsável pela revogação do referido dispositivo.
    Diz que o artigo 4º foi incluído na Lei apenas pela Coordenação de Redação Legislativa, donde decorre a alegada inconstitucionalidade. Ocorre que o Tribunal de origem, ao apreciar a tese de inconstitucionalidade formal, registrou que o referido dispositivo não padece de qualquer vício. Destaco trecho do acórdão: 
    ‘A tese de inconstitucionalidade lançada funda-se na violação do processo legislativo porque a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, após emenda ao PLS 149/2015, não deliberou acerca do dispositivo que revogava o art. 157, § 2º, I, do CP, sendo que referido dispositivo não constava da redação do texto final publicado no Diário do Senado Federal e foi incluído pela Coordenação de Redação Legislativa (CORELE), sem ser submetido à deliberação dos senadores. A tese lançada não prospera, pois a Lei nº. 13.654/2018 tramitou no Senado através do Projeto de Lei nº 149/2015, cuja proposta inicial foi publicada no Diário do Senado Federal, nº. 36, de 25/03/2015, pág. 62, e dela já constava que: 
    ‘...Fica revogado o inciso I do §2º do art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940...’. 
    Portanto, desde o início do trâmite legislativo se abordava a revogação da causa de aumento em tela, prevista no inciso I, § 2º, do artigo 157 em comento. 
    Em verdade, o que houve é que por algum lapso, não foi publicado o dispositivo que constava na proposta aprovada e que previa a revogação do artigo 157,parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal; daí porque a intervenção da CORELE. Nesse contexto, emerge que a única alteração feita pela Câmara dos Deputados não afetou nem interferiu na revogação da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.
    Ao contrário, a derrogação se revelou intocável e prevista no artigo 4º do PL 9.160/2017 (número na Câmara dos Deputados vinculado ao PL 149/2015 do Senado) desde seu nascedouro. 
    Portanto, a revogação da majorante, além de constar no texto original, permaneceu no texto final aprovado pela CCJ no Senado Federal, constando, ainda, posteriormente, no PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no Substitutivo da Câmara dos Deputados 1, de 2018, ao PLS 149, de 2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal, não havendo inconstitucionalidade formal.’ (eDOC 2, p. 52-53)
    Assim, divergir desse entendimento e decidir pela ocorrência da inconstitucionalidade apontada, demandaria o revolvimento do acervo fáticoprobatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Sobre tal temática assim também decidiu o eminente Ministro Celso de Mello (ARE 1173291/MS, j. 12.11.2018). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (artigo 21, § 1º, RISTF).
    6. Nesse sentido, confira-se: ARE 1.181.263/MS, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; RE 1.179.057/MS, rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2018; RE 1.187.600/RO, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25.2.2019.
    7. Esse o quadro, opino pelo não conhecimento do recurso extraordinário.’ (eDOC 11, p. 2-4)” 
    Ainda no mesmo sentido: RE 1.241.423/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5.11.2019; ARE 1.220.780/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 4.9.2019; RE 1.196.076/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.3.2019; dentre outros. 
    Além disso, destaco o seguinte precedente da Segunda Turma proferido no ARE 1.176.106 AgR/MS, por mim relatado, DJe 28.2.2019, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018. Reanálise de todos os documentos constantes do processo legislativo. 3. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 4. Agravo improvido.” 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RI/STF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
  Documento assinado digitalmente